Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739674-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CX GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CX GESTÃO EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de COMERCIAL DE VEÍCULOS DF LTDA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e MERCEDES-BENZ CARS &amp; VANS BRASIL, extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, em relação a MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 51470101), a empresa agravante argumenta, em síntese, que o pedido constante na inicial em relação à MOVIDA equivale apenas a R$ 5.095,00, montante relativo à cobrança de dívida inexistente em face de seu sócio administrador. Nesse sentido, defende que a fixação dos honorários deve incidir sobre o pedido específico e não sobre o valor da causa (R$ 315.604,00). Sustentando que “com a realização de cumprimento de sentença no particular, poderão ocorrer constrições em nome do agravante, podendo vir a sofrer grande prejuízo e abalo em seu bom nome”, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados “com base no pedido perseguido em relação à parte MOVIDA, qual seja, R$ 5.095,00” Preparo recolhido (ID 51470104). É a síntese do necessário. DECIDO De início, convém registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende como cabível agravo de instrumento, e não apelação, em face de decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. (AgInt no AREsp n. 1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 12/3/2021) Dito isso, passo à análise do pedido liminar. Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, busca a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que os honorários de sucumbência devem ser fixados “com base no pedido perseguido em relação à parte MOVIDA, qual seja, R$ 5.095,00”. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “(...) A ré MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS aduz que a autora CX GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não possui legitimidade ad causam, visto que o contrato de locação foi firmado com o seu sócio administrador, Rodrigo Nascimento de Souza. Da análise dos autos, observo que foi o Sr. Rodrigo quem figurou como parte no contrato de locação, ao lado da demandada MOVIDA (IDs 137053638, 137053642, 152085125, 152085127 e 152085128). Além disso, as cobranças e a suposta negativação junto a órgão de proteção ao crédito se deram unicamente em face de Rodrigo, como atestam os documentos apresentados nos IDs 155576775 e 15576781. É imperioso destacar que não procede a alegação de que a sociedade é firma individual, de modo que o seu patrimônio se confundiria com o de Rodrigo Nascimento de Souza, conforme defendido na réplica de ID 155576771. Em verdade, o contrato social da requerente (ID 137053623) demonstra que ela é uma sociedade unipessoal limitada. Outrossim, o parágrafo primeiro da cláusula quinta dispõe expressamente que “A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais”. Diante disso, deve ser observado o disposto no artigo 49-A do Código Civil: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (grifos acrescidos) Assim, forçoso concluir que a pessoa jurídica CX GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não possui legitimidade para pleitear a declaração de inexigibilidade de dívida cobrada por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA em face de seu sócio, tampouco para exigir o pagamento de indenização por danos morais pela inscrição do nome deste nos cadastros de restrição ao crédito. Por consequência, o feito deve ser parcialmente extinto, sem resolução do mérito, em face de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com isso, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas na contestação de ID 152085122. Pela sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da ré MOVIDA, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. observada a retificação determinada nesta mesma decisão. Oportunamente, retifique-se a autuação para excluir a parte do polo passivo (...)” O artigo 85, §2o, do CPC prevê que os honorários serão fixados entre os limites mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No presente caso, não havendo condenação, tampouco cognição exauriente que permita afirmar o proveito econômico, em tese, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa”. Isso porque “o art. 85, § 2o, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.” (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça que: “O art. 85, § 2o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios mínimos de 10%, considerou decisões judiciais com apreciação completa da causa. (...) Nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem por fim ao processo, os honorários devem ser fixados de forma proporcional, nos termos do art. 87 do CPC. Entendimento diferente pode acarretar aos autores verba honorária total que ultrapassa o limite legal de 20% sobre o valor da causa, caso sucumbentes ao final da demanda.” (Acórdão 1743604, 07223462920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a aparente probabilidade do direito da parte agravante, forçoso reconhecer que não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a amparar a concessão da medida suspensiva vindicada. Apesar de preenchido o requisito da probabilidade do direito, não há nos autos notícia de proposição do respectivo cumprimento de sentença por parte da ora agravada. Assim, a apreciação da matéria poderá aguardar o julgamento definitivo recursal pelo órgão colegiado, sem que isso traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual à recorrente. Pelo exposto, ausentes cumulativamente os requisitos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator